Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743424-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO MOURAO PEREIRA AGRAVADO: JOAO PAULO MOREIRA DE CARVALHO SOUZA, PEDRO IVO DE SA GUIMARAES D E S P A C H O Por meio da petição de ID 66235360, o ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO informa a juntada da documentação necessária à regularização processual da agravante. No entanto, verifica-se que a escritura pública de inventário, especificação de meação e adjudicação do espólio (ID 66235382) encontra-se rasurada. Assim, com fulcro no art. 11, § 1o da Lei no 11.419/2006, intime-se o ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO para que junte cópia legível e íntegra do documento acima referido. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora